Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-81.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. Depreende-se das provas dos autos que não restou comprovada a impossibilidade do apelante de arcar com as despesas processuais, sem o sacrifício da própria subsistência. Desse modo, o pedido do benefício deve ser indeferido.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
4. Embora o alimentante afirme que não possui condições financeiras para arcar com a obrigação alimentar fixada em sentença, o cotejo probatório não corrobora a alegação, uma vez que a quebra do sigilo bancário do apelante revelou rendimentos muito superiores ao declarado.
5. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social dos infantes, aliado à condição de TEA de um dos menores, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e o desenvolvimento dos menores.
6. Apelação conhecida e não provida.